Tribunal: TJMT
Processo: 1008823-54.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008823-54.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONSTRURF INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.433.782/0001-67 (APELANTE), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO), EDUARDO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 050.341.389-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito processual civil. Execução de título extrajudicial. Extinção por fato superveniente. Rescisão contratual em ação conexa. Princípio da causalidade. Honorários advocatícios devidos. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que declarou extinta
uma
execução de título extrajudicial, ante a perda superveniente da exigibilidade do título, em razão da rescisão judicial do contrato que lhe servia de fundamento. A sentença condenou a executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta que não deu causa à execução e requer a exclusão ou redução da verba honorária.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas, mesmo diante da extinção da execução por perda superveniente de objeto, em razão de rescisão contratual posterior; (
ii
) determinar se é possível a redução da verba honorária com base na apreciação equitativa.

III.
Razões de decidir

3.
O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais nos casos de extinção do feito sem resolução de mérito por perda do objeto, impondo os encargos à parte que deu causa à instauração do processo.

4.
A execução foi legitimamente proposta pela credora, diante do inadimplemento contratual da devedora, situação incontroversa que caracteriza a mora e autoriza a cobrança judicial do crédito, conforme previsão contratual e o art. 475 do Código Civil.

5.
A manifestação extrajudicial da intenção de rescindir o contrato não é suficiente para impedir a propositura da execução, pois não gera rescisão automática, notadamente quando o pacto prevê cláusula de irrevogabilidade e condiciona a resolução à iniciativa da credora ou à decisão judicial.

6.
A posterior rescisão contratual, reconhecida judicialmente em ação conexa, configura fato superveniente que apenas extinguiu a execução, mas não elide a causalidade que justificou sua propositura.

7.
A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa está em conformidade com os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa, já que o valor da causa é certo, quantificável e significativo, afastando a hipótese do § 8º do mesmo artigo.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
Aplica-se o princípio da causalidade à extinção da execução por perda superveniente do objeto, quando decorrente de
inadimplemento contratual da parte executada
”
.
2. “
A posterior rescisão do contrato em ação conexa não afasta a responsabilidade da devedora pelos ônus sucumbenciais
”
.
3. “
É incabível a fixação equitativa de honorários advocatícios quando o valor da causa é certo e expressivo, devendo-se observar os percentuais legais mínimos
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 10; art. 924, III; CC, art. 475.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2148566/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 03.09.2024,
DJe
06.09.2024; STJ, Tema Repetitivo n. 1.076; TJPR, Ap.
Cív
. n. 0019976-32.2024.8.16.0001, Rel. Des. Fabio Muniz, j. 12.12.2025; TJMG, Ap.
Cív
. n. 5009364-47.2024.8.13.0707, Rel. Des. Luiz Gonzaga Soares, j. 04.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
cível
interposto
por
CONSTRURF
INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTD
A.

contra sentença
prolatada pelo
Dr.

Cleber
Luis
Zeferino de Paula
, Juiz de Direito
da
2ª Vara Cível da Comarca de Sinop
,
que nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada
por

LOTEADORA ASSAI S/S LTD
A.
,

declarou extinta a
demanda
, ante a perda superveniente da exigibilidade do título, em razão da rescisão judicial do contrato que lhe servia de fundamento, com fulcro no art
igo
924, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
(
id.
335771396
)
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença
recorrida
, embora tenha corretamente reconhecido a extinção da execução, aplicou de forma inadequada o princípio da causalidade ao condená-la ao pagamento de honorários advocatícios
(id.
335771399
).

Alega que não deu causa à propositura da execução, porquanto manifestou, de forma prévia e inequívoca, a intenção de rescindir o
contrato, com devolução do imóvel e restituição parcial dos valores pagos, inexistindo resistência à pretensão da exequente.

Argumenta, ainda, que a lide foi efetivamente solucionada em ação conexa de rescisão contratual, na qual se reconheceu a abusividade de cláusulas contratuais e se fixou sucumbência recíproca, de modo que a condenação imposta nos presentes autos resulta em ônus desproporcional e

enriquecimento sem causa, sobretudo diante da baixa complexidade da demanda e da ausência de proveito econômico efetivo.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando-se a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais
e
, subsidiariamente, reduzir a verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art
igo
85, § 8º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Recurso tempestivo
e devidamente preparado (id. 335771403 e 335899380).

Em contrarrazões, a apelada
se manifest
ou
pela manutenção integral da sentença
objurgada
,
com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais,
ao argumento de que a execução foi legitimamente proposta em razão do inadimplemento da
recorrente
, quando o contrato ainda estava
em vigor
, inexistindo rescisão automática por manifestação unilateral, tese já afastada em exceção de
pré
-executividade acobertada pela coisa julgada
(id.
335771405
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos
que
LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA
.
manejou

Execução de Título Extrajudicial
em
desfavor
de
CONSTRURF INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTD
A.
,
visando à satisfação de crédito decorrente de instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel urbano em loteamento, bem como de instrumento particular de cessão de transferência de direitos e obrigações, além de débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel, em razão do inadimplemento das parcelas vencidas,
que
totaliza
m
o montante atualizado de R$ 98.722,16
(
id.
335771042
).

Regularmente citada, a executada opôs exceção de
pré
-executividade, arguindo a nulidade
do feito
por ausência de exigibilidade do título, sob o fundamento de que o contrato foi automaticamente rescindido por inadimplemento, nos termos do art
igo
32 da Lei n. 6.766/1979
e
, de forma subsidiária, requerendo o reconhecimento de conexão com ação de rescisão contratual e a suspensão
da demanda
(id. 335771371)
.

Ao apreciar a insurgência, o Juízo de origem a rejeitou, por entender que o inadimplemento não acarreta rescisão automática do contrato, cabendo ao credor optar pela resolução ou pela exigência do cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 475 do Código Civil, opção exercida pela exequente ao promover a execução. Reconheceu, assim, a exigibilidade do título, determin
ando
o apensamento à ação conexa e o regular prosseguimento do feito
(id.
335771384
).

Posteriormente, a executada noticiou a prolação de sentença na ação de rescisão contratual,
objeto dos
autos n
.
1001680-77.2020.8.11.0015, e
pleiteou
a extinção da execução, sob o fundamento da perda superveniente da exigibilidade do título (
i
d. 335771392).

A exequente, por sua vez, anuiu à extinção do processo executivo, porém pugnou pela condenação da executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade (
i
d. 335771395).

Assim, o Juízo
a quo
prolatou sentença,
declarando extinto o feito executivo sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
[...]

Consoante se verifica dos autos, o contrato objeto da presente execução foi rescindido por força de sentença proferida nos autos sob n. 1001680-77.2020.8.11.0015 (Id. 186592682).

Desta feita, com a rescisão do contrato que embasa a execução, o título executivo extrajudicial perdeu a exigibilidade, levando à extinção da presente execução.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil, em seu inciso III, estabelece a extinção da execução quando o devedor obtém, por qualquer outro meio, a extinção da obrigação. Confira-se a jurisprudência:
[...].

No que se refere à sucumbência, deve a devedora principal arcar com o pagamento das verbas de sucumbência, com fulcro no princípio da causalidade, uma vez que foi o seu inadimplemento que causou a propositura da presente execução. A propósito:
[...].

Ante o exposto, ante a perda superveniente do seu objeto,
declaro extinta a presente execução
, nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo Civil.

Em observância ao princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 10º, do Código de Processo Civil.

[...]
”
.
(
id.
335771396
)
.

Irresignada, a executada interpôs o presente recurso, buscando a reforma da sentença no ponto em que lhe imputou o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ao argumento de que não teria dado causa à instauração da execução
. S
ubsidiariamente,
almeja
a redução da verba honorária fixada, por apreciação equitativa.

Pois bem
.

Como visto, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a quem incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da ação de execução por perda superveniente do objeto, bem como a possibilidade de redução da verba honorária fixada na origem.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso
não
comporta provimento
. Vejamos.

Como cediço, a
distribuição dos encargos processuais, nas hipóteses de extinção do feito sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, rege-se pelo
p
rincípio da
c
ausalidade
, positivado no art
igo
85, § 10, do Código de Processo Civil
, segundo o qual “
n
os casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”
.

No caso em exame, o conjunto dos autos revela que a execução somente foi deflagrada em razão do inadimplemento contratual da apelante, circunstância incontroversa e suficiente para demonstrar que foi ela quem deu causa à instauração do processo.

Destarte, e
stando configurada a mora e sendo plenamente exigível o título à época do ajuizamento, a credora
se
limitou a exercer prerrogativa expressamente assegurada pelo ordenamento jurídico, o que
revela, desde a origem, a correção da imputação dos ônus sucumbenciais à parte executada.

Nesse cenário, a
alegação da apelante no sentido de que teria manifestado, na esfera extrajudicial, a intenção de rescindir a avença não tem o condão de infirmar
essa
conclusão.

Isso porque essa iniciativa unilateral não era juridicamente apta a afastar o direito da credora de exigir judicialmente o cumprimento da obrigação assumida, sobretudo quando o contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade e prevê, em caso de inadimplemento, a faculdade da compromitente vendedora de optar entre a execução do saldo devedor ou a resolução do ajuste.

Cuida
-se, ademais, de
prerrogativa
expressamente assegurada pelo art
igo
475 do Código Civil, que autoriza o credor a escolher entre a resolução do contrato ou a exigência de seu cumprimento.

In
verbis
:

“
Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
”

Nesse contexto, a notificação extrajudicial ou a troca de comunicações eletrônicas manifestando o desejo de distrato não produzem, por si sós, a extinção do vínculo contratual, especialmente quando o próprio instrumento condiciona a resolução à iniciativa da credora ou à intervenção judicial.

Não há, portanto, rescisão automática por simples manifestação do compromissário comprador.

Por conseguinte
, ao tempo do ajuizamento da execução, o contrato permanecia plenamente vigente e a mora da devedora estava devidamente caracterizada, razão pela qual a apelada atuou em inequívoco
exercício regular de direito ao buscar a tutela jurisdicional para a satisfação de seu crédito.

A propósito,

consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
t
endo em vista que o esvaziamento do objeto da demanda ocorreu por um fato não imputável ao autor, não há lógica nem justificativa para que se lhe sejam carreados os ônus dos honorários advocatícios
” (STJ, REsp n. 2148566/RS, 2023/0112057-2, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 03/09/2024, T3 - Terceira Turma,
DJe
06/09/2024).

Dessa forma, a
posterior rescisão do pacto, reconhecida por sentença proferida em ação conexa (autos n. 1001680-77.2020.8.11.0015), constitui fato superveniente que apenas esvaziou a pretensão executória, mas não tem o condão de afastar a causalidade originária da demanda.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que foi a inadimplência da apelante que
compeliu
a exequente a provocar a atuação do Poder Judiciário
,
pois, c
aso a obrigação tivesse sido adimplida tempestivamente ou a rescisão judicialmente reconhecida antes d
a propositura
da execução, a demanda executiva sequer teria sido necessária.

Assim, à luz do princípio da causalidade,
correta a imputação dos ônus sucumbenciais à parte executada
,
ora apelante
.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria tem
reconhe
cido

que a extinção da execução por perda superveniente do objeto, ainda que decorrente de rescisão contratual posterior ao ajuizamento da demanda, não afasta a aplicação do princípio da causalidade, devendo os ônus sucumbenciais
ser
suportados pela parte que, por seu inadimplemento, deu causa à instauração do processo.

Veja-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELA PERDA
DO OBJETO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
, POR SUA VEZ,
DECORRENTE DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER SUPORTADO PELO EMBARGADO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.
PROPOSITURA DO FEITO EXECUTIVO CAUSADA PELA INADIMPLÊNCIA DA DEVEDORA
.
RESCISÃO CONTRATUAL REQUERIDA APÓS A EXECUÇÃO, QUE NÃO FOI MOTIVADA PELA NULIDADE/ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES (EXPRESSAMENTE REJEITADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE), MAS PELA VONTADE DA APELADA EM RESCINDIR O CONTRATO
. EXECUTADA QUE DEU CAUSA À AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. A extinção dos embargos à execução ocorreu devido à perda do objeto, em razão da rescisão contratual posterior ao ajuizamento da execução. 4.
A rescisão do contrato não foi motivada pela nulidade/anulabilidade do negócio jurídico firmado entre as partes (expressamente rejeitada pelo juízo sentenciante), mas pela vontade da apelada em rescindir o contrato
. 5.
A parte embargante deu causa à ação de execução
,
pois a inadimplência da parte apelada motivou o ajuizamento da execução
. 6. Os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa ao processo, conforme o princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e provida para inverter o ônus sucumbencial, condenando a apelada/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Tese de julgamento:
A extinção de embargos à execução por perda de objeto, em razão de rescisão contratual posterior ao ajuizamento da execução, implica na responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recair sobre a parte que deu causa ao processo, conforme o princípio da causalidade
.
[...]
Resumo em linguagem acessível: O tribunal decidiu que a apelação cível foi aceita e que a parte que havia pedido a execução não deve pagar as custas e honorários, porque a execução foi encerrada devido a uma rescisão de contrato que a outra parte fez depois.
Isso significa que a parte que pediu a execução não teve culpa pela extinção do processo
,
já que ela agiu por causa da inadimplência da outra parte
. Assim, a responsabilidade pelos custos do processo ficou com a parte que deu causa à ação, ou seja, a parte que não pagou as parcelas. Portanto, a decisão foi de que a parte que pediu a execução não deve arcar com os custos,
pois não foi ela quem causou a situação que levou ao fim do processo.
”
(TJPR
,
0019976
-
32
.
2024
.
8
.
16
.
0001 Curitiba, Rel
. Des.
Fabio Andr
é
Santos Muniz,
j.
12/12/2025, 13ª Câmara Cível,
p.
13/12/2025
– grifo nosso
)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
PERDA DO OBJETO
.
CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. I - Nas hipóteses de reconhecimento da perda do objeto, o princípio da causalidade estabelece que, aquele que der causa ao ajuizamento da ação, deverá suportar os encargos que dela decorrem. II -
Ocorrida a extinção do feito ante a perda do objeto e tendo a executada dado causa ao ajuizamento da lide
,
em virtude do não cumprimento de obrigação contratualmente firmada junto à exequente
,
deverá aquela arcar com o pagamento das custas processuais de origem e dos honorários advocatícios de sucumbência
,
estes no percentual fixado pelo magistrado a quo.
III - Recurso conhecido e não provido.
”
(TJM
G,
Apelação Cível
n.
5009364
-
47
.
2024
.
8
.
13
.
0707, Rel
.
Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares,
j.
04/12/2025, 20ª C
âmara
C
ível
,
p;
05/12/2025
– grifo nosso
)
.

No que se refere ao
pleito
subsidiário
de redução dos honorários advocatícios,
igualmente não assiste razão à
apelante
.

Na hipótese, observa-se que a
verba honorária foi fixada no
patamar
de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em estrita consonância com os critérios objetivos estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil,

considerando
a natureza da demanda, o grau de zelo profissional, o trabalho desenvolvido pelos patronos no curso do feito e o tempo de sua tramitação
.

Desse modo, a
pretensão de arbitramento por apreciação equitativa não encontra amparo no ordenamento jurídico, notadamente à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
n.
1.076, segundo a
qual a fixação de honorários por equidade é medida excepcional, vedada quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, hipótese em que se impõe a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, conforme o caso.

Deveras, a
penas se admite a incidência do § 8º do referido dispositivo quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, circunstâncias que manifestamente não se verificam na espécie.

A propósito
:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.
(STJ, Tema Repetitivo n. 1.076).

Com efeito, no caso concreto, o valor atribuído à causa
-
R$ 98.722,16
-
é certo, quantificável e expressivo, circunstância que afasta, de forma inequívoca, a incidência do critério excepcional da apreciação equitativa.

Ademais, o percentual adotado corresponde ao mínimo legal, revelando-se proporcional e adequado à complexidade da controvérsia,
ao trabalho efetivamente desempenhado pelos advogados no curso do processo e à sua duração
.

Ante o exposto,

conheço
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por
CONSTRURF INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES
LTDA.
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, que aplicou
de forma
escorreita
o princípio da causalidade ao condenar a executada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026